Tribunal: STF
Processo: HC 256432
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jaderson Sousa de Lima impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte e, nesta extensão, negou provimento ao recurso especial. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação específica dos dispositivos legais violados no recurso especial configura deficiência na fundamentação recursal, atraindo a incidência da Súmula 284/STF. 



    III. Razões de decidir 



    3. A ausência de indicação específica dos dispositivos de lei federal afrontados pelo acórdão recorrido configura deficiência na fundamentação recursal, atraindo a incidência da Súmula 284/STF. 



    4. A indicação tardia de dispositivos legais no agravo regimental não é admitida, em virtude da preclusão consumativa. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação específica dos dispositivos de lei federal afrontados no recurso especial configura deficiência na fundamentação recursal, atraindo a incidência da Súmula 284/STF. 2. O recurso especial deve ser interposto de maneira completa, sem possibilidade de complementação posterior, em virtude da preclusão consumativa."



    (REsp 2.173.541 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese “aplicar a fração de 1/6 em favor do paciente em face da reincidência, e assim fixar a sua reprimenda final em 3 anos e 6 meses de reclusão”.



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 2.173.541), constatei que a condenação imposta já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 23/04/2025).



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando as razões apresentadas pela parte recorrente não tiverem sido previamente examinadas pelo Tribunal apontado como coator, ou, ainda, quando sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente